Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUST – TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD – TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. AFETAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o ICMS sobre energia elétrica tem como fato gerador a circulação da ‘mercadoria’, e não o ‘serviço de transporte’ de transmissão e distribuição de energia elétrica. Assim sendo, no ‘transporte de energia elétrica’ incide o verbete de n. 166, da sua Súmula de Jurisprudência, cuja tese jurídica aponta não constituir ‘fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
2. Apesar da questão ter sido levada à apreciação dos Tribunais Superiores pela sistemática da Repercussão Geral e dos Recursos Repetitivos, ainda não houve posicionamento final quanto ao tema. Assim, considerando minha manifestação reiterada sobre o descabimento da cobrança de ICMS sobre a TUST e a TUSD, bem como sobre as perdas do sistema, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Suspensão do Agravo de Instrumento inviável, por se tratar de matéria afeita a tutela de urgência.
3. O perigo de dano milita em favor do agravado, o qual está sujeito a eventuais providências do credor destinadas à satisfação do crédito, com grave risco de comprometimento das atividades da empresa, as quais dispensam, diante da natureza da própria obrigação, de prova em sentido concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.